Tribunal: TJDFT
Processo: 0709983-16.2024.8.07.0019
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Civil e Processual Civil. Cumprimento de sentença. Objeto. Obrigação de prestar alimentos. Rito da constrição patrimonial. Pretensão advinda de alimentandos cuja maioridade civil fora alcançada. Impugnação advinda do alimentante sob a moldura da obrigação satisfeita. Alegação de transmudação da obrigação in pecunia em obrigação in natura. Custeio de mensalidades de plano de saúde e alforria da prestação de verba em pecúnia. Invocação da subsistência de anuência tácita pelos alimentandos. Sentença. Acolhimento da impugnação, declaração de satisfação da obrigação e extinção do processo (CPC, art. 924, II). Fundamentação. Mitigação do princípio da não compensação de verba de natureza alimentar (CC, art. 1.707). Construção jurisprudencial. Desiderato. Obstaculização ao enriquecimento ilícito. Anuência tácita dos beneficiários no tocante à transmudação da forma de pagamento da prestação alimentícia. Benefício revertido em favor dos alimentandos. Verificação das hipóteses excepcionais autorizativas. Privilegiação. Pagamentos efetuados pelo genitor, sob a forma in natura, quanto às prestações alimentícias vindicadas. Assimilação como legítimos. montante substancialmente superior à verba alimentar fixada. Alimentandos. Inação por elevado interregno temporal. Impugnação ao cumprimento de sentença. Realização da dívida. Comprovação de causa extintiva da obrigação (CPC, art. 525, § 1o, VII). Satisfação da obrigação (CPC, art. 924, II). Pretensão volvida à manutenção da obrigação alimentícia (CPC, art. 373, I). Pedido subsidiário. Instauração de Incidente de Assunção de Competência (IAC). Fixação de tese acerca da presunção das necessidades de alimentando maior e diagnosticado com transtorno de espectro autista. Pressupostos. Ausência. Apelo. Recurso naturalmente dotado do efeito suspensivo (CPC, art. 1.012 e §§ 1o e 3o). Gratuidade de justiça. Concessão no curso processual. Novo pedido em grau de apelo. Interesse recursal. Ausência. Não conhecimento. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, desprovida. Sentença mantida.
I) Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pelos exequentes, alimentandos cuja maioridade civil já restara alcançada, que, resolvendo o cumprimento de sentença que, sob o rito da constrição patrimonial, aviaram em desfavor do seu genitor, acolhendo a impugnação apresentada pelo executado, extinguira o processo nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, declarando satisfeita a obrigação alimentar exequenda.
II) Objeto em discussão
2. As questões objeto do apelo cingem-se, primordialmente, (i) à apuração da viabilidade de instauração, mediante provocação da parte, de Incidente de Assunção de Competência - IAC com o viso de ser fixada tese sobre a questão de direito suscitada, e, (ii) quanto ao mérito, à aferição da viabilidade de, assimilando-se como legítimos os pagamentos efetuados pelo genitor quanto às prestações alimentícias vindicadas, ainda que realizadas sob a forma de obrigação in natura, ser extinto o cumprimento de sentença que manejaram os alimentandos sob o fundamento de satisfação da dívida (CPC, art. 924, II, c/c art. 525, §1o, VII).
III) Razões de decidir
3. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§ 1o e 3o).
4. A parte que, em desconformidade com o que restara resolvido, insurge-se contra resolução que lhe fora favorável, carece de interesse recursal apto a ensejar o conhecimento do inconformismo que veiculara quanto ao já acolhido, daí defluindo que, uma vez deferido o beneplácito da gratuidade de justiça no curso da lide e ratificada a salvaguarda pela sentença, de modo que não se encontra a questão compreendida no objeto da pretensão recursal, ressoa descabido, porquanto desnecessário, qualquer pronunciamento ratificando a concessão do benefício.
5. De conformidade com o prelecionado no artigo 1.707 do Código Civil, o crédito alimentar é, em regra, insuscetível de compensação, ressoando possível, contudo, a mitigação da incompensabilidade positivada nesse regramento legal, em caráter excepcional, nos termos do que perfilha o entendimento jurisprudencial acerca da matéria, estando a infirmação da enunciação normativa condicionada à demonstração da anuência do alimentando, ainda que sob a forma tácita, quanto à substituição da prestação originalmente estipulada, e da respectiva reversão, em benefício dele, da verba içada como passível de ser compensada.
6. Despontando do arcabouço probatório carreado aos autos que se materializara concordância tácita dos alimentandos no pertinente à transmudação da prestação in pecunia que lhes restara originariamente assegurada em prestação in natura, retratada pelo custeio das mensalidades de plano de saúde pelo alimentante, em valores substancialmente superiores à verba fixada, modulação que subsistira por elevado interregno temporal sem que os beneficiários apresentassem discordância, ressoa viável que, excepcionalmente, seja afastada a intangibilidade imanente ao encargo alimentício que perdurava, ensejando o acolhimento da impugnação manejada pelo executado com lastro na compensação havida e a declaração da satisfação da obrigação, com a extinção do processo nos termos do artigo 924, inciso II, do estatuto processual civil.
7. Divisado que há muito atingiram os exequentes a maioridade civil – inclusive com a conclusão de curso superior por um deles –, sobeja possível assimilar-se que a obrigação alimentar perdera sua exigibilidade por não mais estar aparelhada pelo fato gerador do qual germinara sua estipulação, especificamente a obrigação inerente ao exercício do poder familiar pelo genitor, daí defluindo a inafastabilidade de que a obrigação alimentar seja demandada sob premissa diversa, particularmente a solidariedade familiar proveniente da relação de parentesco, e não com lastro na obrigação proveniente do poder familiar, tendo em vista que suas necessidades não mais sobejam presumidas e que eventual estabelecimento do encargo sob aqueles contornos deve ser postulado com esteio na comprovação de que carecem dos pensionamentos para o guarnecimento de suas subsistências.
8. Como cediço, nos termos do artigo 947 do Código de Processo Civil, a instauração de Incidente de Assunção de Competência (IAC) condiciona-se à subsistência de relevante questão de direito, com repercussão social, sem repetição em múltiplos processos e que seja apta a encartar a fixação de tese jurídica de natureza abstrata, ressoando inviável a eclosão dessa medida excepcional quando diante de controvérsia que envolve análise eminentemente fático-probatória, como no caso da mensuração de obrigação alimentícia em favor de filho maior diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), sobretudo quando considerado que subsistem graus distintos desse comprometimento funcional, denotando a privilegiação da realização de exame casuístico das particularidades inerentes ao alimentando e ao alimentante em detrimento da adoção de entendimento genérico.
IV) Dispositivo
9. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, desprovida. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Unânime.